Tribunal: TJSP
Processo: 1073737-54.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
ÇÃO DE APOSENTADORIA. APELAÇÃO IMPROVIDA.
I. Caso em Exame.
1. Trata-se de apelação interposta pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo - FPESP e pela Isa Energia Brasil S.A. (antiga Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista - CTEEP) contra sentença que julgou procedente ação ordinária ajuizada por Antônio Roque Cereza, para fazer cessar os descontos denominados "glosas definidas" e determinar a restituição dos valores descontados a este título.
II. Questão em Discussão.
2. A questão em discussão consiste em decidir sobre: (i) a existência das preliminares de fundamentação insuficiente da sentença, impossibilidade jurídica do pedido, coisa julgada e ilegitimidade de parte passiva das apelantes; e (ii) a responsabilidade pelo pagamento da complementação de aposentadoria e a legalidade dos descontos realizados, denominados "glosas definidas".
III. Razões de Decidir.
3. As preliminares devem ser rejeitadas, pois a sentença está fundamentada de forma suficiente na legislação de regência e em decisões do STF, o pedido é possível, tendo em vista que o pagamento da complementação de aposentadoria é realizado apenas pelas apelantes, não há coisa julgada, pois a Reclamação Trabalhista no 0187500-98.1996.5.02.0058 teve objeto diverso da presente ação, e as apelantes são parte passiva legítima, uma vez que a apelante FESP é responsável pelo repasse dos valores e a apelante ISA ENERGIA faz o pagamento do benefício previdenciário de complementação de aposentadoria. 4. Entendimento do STF, no ARExt no 1.300.618/SP e no RExt no 1.324.812, no sentido de que, sobre o benefício previdenciário, como o recebido pelo apelado, não devem incidir quaisquer descontos, mantendo-se o pagamento daqueles beneficiários admitidos até 13/05/1.974, início da vigência da Lei Est. no 200, de 13/05/1.974, da forma que vinham percebendo até então. Ilegalidade dos descontos no benefício previdenciário, por violarem o direito adquirido e a segurança jurídica.
IV. Dispositivo e Tese.
5. APELAÇÃO IMPROVIDA. 6. Tese de Julgamento: "1. A realização de descontos em benefício previdenciário, cuja forma de cálculo já está consolidada, viola o direito adquirido e a segurança jurídica. 2. Entendimento do STF que ampara a pretensão do apelado de que cessem os descontos realizados em seu benefício previdenciário.".
(TJSP; Apelação Cível 1073737-54.2023.8.26.0053; Relator (a): Kleber Leyser de Aquino; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 2a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 31/03/2026; Data de Registro: 07/04/2026)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios

Relator(a):

Kleber Leyser de Aquino

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

31/03/2026

Data de publicação:

07/04/2026

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. APELAÇÃO IMPROVIDA.
I. Caso em Exame.
1. Trata-se de apelação interposta pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo - FPESP e pela Isa Energia Brasil S.A. (antiga Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista - CTEEP) contra sentença que julgou procedente ação ordinária ajuizada por Antônio Roque Cereza, para fazer

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. APELAÇÃO IMPROVIDA.
I. Caso em Exame.
1. Trata-se de apelação interposta pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo - FPESP e pela Isa Energia Brasil S.A. (antiga Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista - CTEEP) contra sentença que julgou procedente ação ordinária ajuizada por Antônio Roque Cereza, para fazer cessar os descontos denominados "glosas definidas" e determinar a restituição dos valores descontados a este título.
II. Questão em Discussão.
2. A questão em discussão consiste em decidir sobre: (i) a existência das preliminares de fundamentação insuficiente da sentença, impossibilidade jurídica do pedido, coisa julgada e ilegitimidade de parte passiva das apelantes; e (ii) a responsabilidade pelo pagamento da complementação de aposentadoria e a legalidade dos descontos realizados, denominados "glosas definidas".
III. Razões de Decidir.
3. As preliminares devem ser rejeitadas, pois a sentença está fundamentada de forma suficiente na legislação de regência e em decisões do STF, o pedido é possível, tendo em vista que o pagamento da complementação de aposentadoria é realizado apenas pelas apelantes, não há coisa julgada, pois a Reclamação Trabalhista no 0187500-98.1996.5.02.0058 teve objeto diverso da presente ação, e as apelantes são parte passiva legítima, uma vez que a apelante FESP é responsável pelo repasse dos valores e a apelante ISA ENERGIA faz o pagamento do benefício previdenciário de complementação de aposentadoria. 4. Entendimento do STF, no ARExt no 1.300.618/SP e no RExt no 1.324.812, no sentido de que, sobre o benefício previdenciário, como o recebido pelo apelado, não devem incidir quaisquer descontos, mantendo-se o pagamento daqueles beneficiários admitidos até 13/05/1.974, início da vigência da Lei Est. no 200, de 13/05/1.974, da forma que vinham percebendo até então. Ilegalidade dos descontos no benefício previdenciário, por violarem o direito adquirido e a segurança jurídica.
IV. Dispositivo e Tese.
5. APELAÇÃO IMPROVIDA. 6. Tese de Julgamento: "1. A realização de descontos em benefício previdenciário, cuja forma de cálculo já está consolidada, viola o direito adquirido e a segurança jurídica. 2. Entendimento do STF que ampara a pretensão do apelado de que cessem os descontos realizados em seu benefício previdenciário.".